Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos etc. Não obstante já ter manifestado no Agravo de Instrumento no 0700710-12.2019.8.07.9000, afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos (ID 16885977). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 1o de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator